Tribunal: STJ
Processo: 0744104-30.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900798 - DF (2025/0117630-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOAO FRANCISCO BORTOLI
ADVOGADO
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA
NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente o
fundamento da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o).
2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no montante equivalente a 1%
sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro
recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do
citado artigo de lei.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de multa,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Impedido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50162933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:28:12
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 76130177-8750-42b0-8167-c52ea18e97fa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900798 - DF (2025/0117630-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOAO FRANCISCO BORTOLI
ADVOGADO
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA
NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente o
fundamento da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o).
2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no montante equivalente a 1%
sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro
recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do
citado artigo de lei.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOÃO FRANCISCO BORTOLI contra
decisão do eminente Ministro Presidente do STJ, que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
Nas razões recursais, o agravante sustenta "a possibilidade de ajuizamento do
presente feito na sede da instituição financeira ré, bem como que nas demandas de liquidação de
sentença a competência é concorrente, do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro de
domicílio da parte requerida, cabendo a escolha ao autor, o qual no presente caso, optou por
. (e-STJ, fl. 2.146).
ajuizar na em Brasília/DF
É o relatório.
VOTO
Na hipótese, o agravo em recurso especial não foi conhecido, tendo em vista que a
parte agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, nos termos exigidos pelo art. 932, III, do CPC/2015, conforme se infere da
decisão ora agravada, deixando de impugnar: Súmula 7/STJ, Súmula 13/STJ e não cabimento de
REsp por ofensa a enunciado de Súmula dos Tribunais (e-STJ, fls. 2.140/2.141).
Documento eletrônico VDA49786678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 10:24:23
Código de Controle do Documento: 4a3b78d3-66d9-4041-8ac9-b85525f23fcc

Inconformado, o agravante manejou o presente agravo interno, sem, contudo, ater-se
ao fundamento da decisão ora agravada (deficiente impugnação no agravo em recurso especial),
limitando-se a reiterar o mérito recursal. Caberia ao agravante demonstrar se, no agravo em
recurso especial, impugnou adequadamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
Com efeito, de um simples perscrutar das razões do agravo interno, percebe-se que o
inconformismo sob análise não observa a regra expressa prevista no art. 1.021, § 1o, do novo
Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o
respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras
do regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente
os fundamentos da decisão agravada.

Ressalte-se, por oportuno, que o respeito à regra contida no dispositivo em questão
não se trata de mero formalismo processual, mas decorre do princípio processual da
dialeticidade, visto que, sem o específico ataque aos fundamentos da decisão agravada, estes
permanecem incólumes, tornando inviável a reforma pleiteada nas razões do recurso.
Desse modo, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, constata-se a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, ensejando não só
o seu não conhecimento, mas também a aplicação da multa pecuniária prevista no § 4o do art.
1.021 do CPC/2015, que dispõe:

Art. 1.021. (...)
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão
fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre
um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
182
DO
STJ.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão
recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos
expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie a Súmula 182/STJ.
2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da
multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o
valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o, do citado
artigo de lei.
3. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa."
(AgRg no AREsp 842.889/RS, Rel. Ministro
,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
05/04/2016
11/04/2016

Ante o exposto, não conheço do agravo interno e aplico à parte agravante a multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor
atualizado da causa, ressalvando que a interposição de qualquer outro recurso ficará
Documento eletrônico VDA49786678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 10:24:23
Código de Controle do Documento: 4a3b78d3-66d9-4041-8ac9-b85525f23fcc

condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, na forma do § 5o do mesmo dispositivo
legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49786678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 10:24:23
Código de Controle do Documento: 4a3b78d3-66d9-4041-8ac9-b85525f23fcc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.900.798 / DF
Número Registro: 2025/0117630-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07441043020248070000 7441043020248070000 9400085141
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO FRANCISCO BORTOLI
ADVOGADO : PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO FRANCISCO BORTOLI
ADVOGADO : PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA50099350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:45:12
Código de Controle do Documento: 7ec95ada-f8a4-4dc7-9bc0-f6d8ff56b3ba

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
26/08/2025
01/09/2025
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Impedido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:45:12
Código de Controle do Documento: 7ec95ada-f8a4-4dc7-9bc0-f6d8ff56b3ba